Tribunal: TJSP
Processo: 4019774-34.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - Procedência da ação - Relação locatícia incontroversa - Insurgência quanto à obrigação do fiador - Obrigação do fiador até a entrega das chaves, conforme previsão legal e contratual - Inteligência do art. 39 da Lei no 8.245/91 - Fiança prestada expressamente - Cobrança de multa moratória mantida - A relação jurídica estabelecida pelo contrato

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - Procedência da ação - Relação locatícia incontroversa - Insurgência quanto à obrigação do fiador - Obrigação do fiador até a entrega das chaves, conforme previsão legal e contratual - Inteligência do art. 39 da Lei no 8.245/91 - Fiança prestada expressamente - Cobrança de multa moratória mantida - A relação jurídica estabelecida pelo contrato de locação é regulada por lei específica, motivo pelo qual a multa moratória pode ser objeto de convenção entre as partes - Inobservância ao previsto no art. 373, inc. II, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.